Tribunal: STF
Processo: ARE 1018457
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGISTRO DE ENTIDADE SINDICAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A forma como deve ocorrer o registro sindical, bem como os procedimentos relativos à sua constituição, ou desconstituição, são questões que se resolvem no âmbito infraconstitucional.



    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF.



    III – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.